Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-66.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001576-66.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOVELINA MARIA MARINHO DA COSTA - CPF: 362.298.901-78 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1001576-66.2016.8.11.0002.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: JOVELINA MARIA MARINHO DA COSTA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – DIREITO A VANTAGEM FUNCIONAL EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA – SUMULA 378 DO STJ – ADICIONAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando evidente o desvio de função há de se garantir o recebimento de vantagem funcional pela função exercida, nos termos do que estabelece a Súmula n.o 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da diferença salarias decorrentes do desvio de função, referente ao período de 21.08.2011 a outubro de 2013.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Do não pagamento do valor do subsídio referente ao cargo, haja vista que nesse caso a Administração encontraria óbice legal decorrente de ausência de lei que o ampare.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do não pagamento do valor do subsídio referente ao cargo, haja vista que nesse caso a Administração encontraria óbice legal decorrente de ausência de lei que o ampare.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido foi nomeado para exercer o cargo público de auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Várzea Grande - MT, porém, passou a exercer as atribuições inerentes a auxiliar de enfermagem, fato confirmado pela recorrente.

Com efeito, entendo que, o caso retratado nos autos é de evidente desvio de função e por isso, há de se garantir o recebimento da aludida vantagem funcional. É o que estabelece a Súmula n.o 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos:

Súmula n.o 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE. DESVIO DE FUNÇÃO. MOTORISTA. FUNÇÃO GRATIFICADA DE "CHEFE DE DEPARTAMENTO". EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CORRESPONDENTES À FUNÇÃO DE MOTORISTA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS. SÚMULA 378 DO STJ. Quando configurada a hipótese de desvio de função, é devido ao servidor público o pagamento das diferenças remuneratórias dela decorrentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme o disposto no verbete da Súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça No caso concreto, a parte autora, embora designada para o cargo de "Chefe de Departamento dos Motoristas de Ambulância", junto à Secretaria da Saúde, exerceu durante quatro anos as atribuições da função de simples "Motorista", conforme demonstra a robusta prova carreada, mas não recebeu as horas extras que lhe seriam devidas. Flagrante o desvio de função, deve o réu ser condenado ao pagamento, em benefício do autor, das horas extraordinárias e seus reflexos. As diferenças devidas serão atualizadas de acordo com a variação do IGP-M, até 30.06.2009, momento a partir do qual deverão ser adotados os índices da remuneração básica e os oficiais aplicados à caderneta de poupança, respectivamente, nos termos da Lei no 11.960/09. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível No 71004685293, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 27/03/2014)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004685293 RS, Relator: Paulo Cesar Filippon, Data de Julgamento: 27/03/2014, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2014).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022